Tribunal: TJSP
Processo: 2142039-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE PROCESSUAL E TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão de obrigação de fazer c.c. indenização por danos material e moral. Empréstimo bancário. Contratação de novo empréstimo pessoal a pretexto de ser uma portabilidade em verdade não confirmada, desencadeando a coexistência de dois empréstimos da mesma natureza. Pessoa natural. Gratuidade processual. Rendimentos líquidos de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE PROCESSUAL E TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão de obrigação de fazer c.c. indenização por danos material e moral. Empréstimo bancário. Contratação de novo empréstimo pessoal a pretexto de ser uma portabilidade em verdade não confirmada, desencadeando a coexistência de dois empréstimos da mesma natureza. Pessoa natural. Gratuidade processual. Rendimentos líquidos de pensão que superam três vezes o salário-mínimo vigente, incompatível com o favor legal. Tutela de urgência focada na suspensão das parcelas consignadas pelo Banco Itaú (contrato n. 58116533); alternativamente, que os agravados paguem as parcelas mensais relativas ao empréstimo contratado com o Banco do Brasil (n. 972383219). Alegação de que a portabilidade ofertada resultou na contratação de um segundo empréstimo. Questão de alta indagação, a ser melhor examinada no devido processo legal. Tutela de urgência carente dos requisitos legais.

Recurso desprovido.